Tribunal: STF
Processo: HC 235386
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado, de próprio punho, por Jurandi de Jesus Marques contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 643.037/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO, TRÁFICO DE DROGAS, POSSE ILEGAL DE ARMAS DE FOGO E MUNIÇÕES. PRISÃO EM FLAGRANTE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA FLAGRANTE OCORRIDO LOGO APÓS A CONSTATAÇÃO DA PRÁTICA DO DELITO DE RECEPTAÇÃO. CARGA DE FRANGO ROUBADA QUE ESTAVA EM UM GALPÃO. NOTÍCIA DA INTELIGÊNCIA DA POLÍCIA DE QUE HAVERIA DROGAS NA RESIDÊNCIA DO AGRAVANTE. DILIGÊNCIA POLICIAL QUE APREENDEU ALÉM DE DROGAS, ARMAS E MUNIÇÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. O ingresso de agentes públicos em residências sem ordem judicial ou autorização de morador, nos termos da jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal - STF, deve estar amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstancias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito.



    2. Na hipótese dos autos, verifica-se que, após o flagrante da prática do crime de receptação de um carregamento de frango roubado, o qual estava em um galpão, os agentes policiais receberam uma informação do serviço de inteligência da polícia acerca da existência de entorpecente na residência do agravante e dirigindo-se para lá, além dos entorpecentes, apreenderam também armas. Assim, não se cogita da falta de justa causa para o ingresso na residência ou nulidade do flagrante.



    3. Agravo regimental desprovido.” (doc. eletrônico 2).



    Neste habeas corpus, o impetrante alega, em síntese, que as provas produzidas para a sua condenação foram obtidas de forma ilegal, uma vez que:



     



    “[...] o ingresso dos agentes da polícia na casa do acusado não foi precedida d autorização judicial, constituindo inadmissível invasão de domicílio, de modo a gerar a ilicitude das provas obtidas na diligência policial, razão pela qual vem através deste remédio heroico pugnar a nulidade do flagrante ilícito. Deste modo, deve ser reconhecida a prova ilícita para absolver o paciente.” (doc. eletrônico 1, p. 2).



    Ao final, requer “o conhecimento e provimento da presente ação constitucional para reconhecer a nulidade do flagrante ilícito decorrente da invasão do domicílio e absolver o paciente [...]” (doc. eletrônico 1, p. 7).



    É o relatório. Decido.



    Constam do acórdão do Superior Tribunal de Justiça os seguintes aspectos que bem demonstram a dinâmica dos fatos e a regularidade da atuação policial que culminou na prisão do paciente:



    “Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante e denunciado como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal (receptação), artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 {tráfico de drogas), artigo 16, §1º, inciso I, da Lei n. 10.826/03 (posse de arma de fogo) e artigo 12, caput, da Lei n. 10.826/03 (posse de munição), todos na forma do artigo 69 do Código Penal - CP.



    Impetrado prévio writ na Corte estadual, a ordem foi denegada, com estes fundamentos:



    ‘Inicialmente, não se cogita, no nível de cognição permitida no âmbito do habeas corpus, que a apreensão do entorpecente tenha decorrido de diligência ilegal.



    Isto porque, o crime de tráfico tem natureza permanente, o paciente tinha acabado de ser preso em flagrante pelo crime de receptação de carga roubada e também não se pode afirmar que a ida até a casa de Jurandi decorreu de mera denúncia anônima, já que os policiais afirmaram que souberam do armazenamento dos entorpecentes por meio do setor de inteligência, de modo que não é possível concluir, aqui, que ocorreu invasão de domicílio ou busca realizada com apoio em mera denúncia anônima.’ (fls. 5271528)



    Registra-se que o ingresso de agentes públicos em residências sem ordem judicial ou autorização de morador, nos termos da jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal - STF, deve estar amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito.



    Compulsando os autos verifica-se que, após o flagrante da prática do crime de receptação de um carregamento de frango roubado, o qual estava em um galpão, os agentes policiais receberam uma informação do serviço de inteligência da polícia acerca da existência de entorpecente na residência do agravante e dirigindo-se para lá, além dos entorpecentes, apreenderam também armas.



    Assim, não se cogita da falta de justa causa para o ingresso na residência ou nulidade do flagrante. Nesse sentido:



    [...]



    Dessa forma, inexiste flagrante constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem de ofício.” (doc. eletrônico 2).



    É de se considerar legítima a atuação dos policiais que executaram a prisão em flagrante, especialmente porque os referidos agentes públicos, depois prenderem o paciente pelo crime de receptação de uma carga de frango roubada, tinham informações do setor de inteligência de que ele guardava entorpecentes em sua residência. Dirigindo-se para o local, os policiais lograram encontrar a droga, além de armas e munições. Essas circunstâncias, no meu entendimento, constituem elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para legitimar a prisão em flagrante.



    Sendo assim, e considerando que o art. 240 do Código de Processo Penal abarca tanto a busca domiciliar quanto a busca pessoal, nele elencando as hipóteses de sua incidência, entendo ser possível aplicar, na espécie, o mesmo entendimento sedimentado pelo Plenário desta Suprema Corte no RE 603.616/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 280). Veja-se a ementa desse julgado:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso.” (DJe de 10/5/2016).



    Posto isso, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator